Tribunal: TCU
Processo: 003.583/2017-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7923/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea d , do Regimento Interno/TCU, c/c o Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 7333/2020-TCU-Segunda Câmara , prolatado na Sessão de 17/7/2020, Ata 23/2020, relativamente ao seu subitem 9.1, onde se lê: "nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c , 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. João Batista Gomes Gonçalves, condenando-o ao pagamento das quantias originais, abaixo discriminadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a, do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: (...) ", leia-se: "nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c , 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. João Batista Gomes Gonçalves, condenando-o ao pagamento das quantias originais, abaixo discriminadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a, do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Assistência Social , atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: (...) ", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.583/2017-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: João Batista Gomes Gonçalves (XXX.799.684-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Brejinho/RN. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Denys Deques Alves (9120/OAB-RN) e outros, representando João Batista Gomes Gonçalves. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.